Tribunal: TJES
Processo: 0001426-55.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001426-55.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINICIUS NASCIMENTO MENDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luan Fabris da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Sustenta contradição e omissão quanto ao reconhecimento da confissão judicial e à análise de argumentos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar inexistente confissão judicial apta à atenuação da pena; e
(ii) apurar eventual omissão quanto à análise de teses defensivas relativas à prova e à fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente as provas e fundamentos da condenação, destacando a confissão extrajudicial de corréu e a admissão parcial do embargante quanto à posse do armamento.

5. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão ou contradição, conforme entendimento pacífico do STJ de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, bastando fundamentação clara e coerente.

6. Inexistindo vício a sanar, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
A rediscussão de mérito não se admite em sede de embargos de declaração.”

“
A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses defensivas não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.992.288/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
0001426
-
55
.20
2
3
.8.08.00
30

EMBARGANTE:

LUAN FABRIS DA SILVA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

LUAN FABRIS DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
15710632
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação

criminal
.

Aduz
o
embargante, que o há contradição e visa corrigir suposto erro material decorrente do entendimento de que a “confissão extrajudicial parcial e posteriormente negada em juízo não configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena”, todavia, assevera que “não houve confissão extrajudicial, mas, sim, judicial”, promovendo a transcrição de parte do comando sentencial no sentido de que o mesmo havia negado a prática do crime de tráfico de drogas, mas, consta confissão em relação à propriedade da arma apreendida.

No que tange à alegada omissão, aduz que, não obstante constar nas razões de decidir que “o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente os autos de apreensão, laudos periciais, relatórios da inteligência policial, bem como os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, demonstram com segurança que os apelantes detinham, de forma compartilhada, significativa quantidade de entorpecentes, bem como armas de fogo e munições, o que revela seu engajamento na atividade de tráfico ilícito de drogas, em associação, e com o agravante do uso de armamento”, assevera que “o voto deixa de analisar argumentos preponderantes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado, o que é considerado ausência de fundamentação, conforme ART. 315, §2º, IV DO CPP” .

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, deixou claro que:

A negativa de autoria apresentada pelos réus em juízo não se mostra suficiente para infirmar o robusto arcabouço probatório formado, inclusive pela confissão extrajudicial de WINICIUS quanto à posse da droga e da arma, bem como a admissão por LUAN da posse do armamento localizado em seu quarto. Ressalte-se que a negativa posterior em juízo, por si só, não tem o condão de afastar a verossimilhança dos elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo quando corroborados por provas judiciais.

Conquanto a combativa defesa afirme existir contradição e omissão no v. Acórdão, constato que o embargante pretende, objetivamente, a reapreciação da prova e das questões levantadas no recurso de apelação,
o que não é cabível nos aclaratórios.

Ademais, o fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não configura omissão ou contradição,
na medida em que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso em tela, conforme também sedimentado na jurisprudência do STJ: "
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os

motivos que justificaram suas razões de decidir
"
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.992.288; Proc. 2022/0080042-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.